Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E EMPRESARIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL. INCLUSÃO DO CPF DO EMPRESÁRIO NA CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE OS BENS DO EMPRESÁRIO E OS AFETADOS À PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que, em fase de execução, indeferiu a inclusão do nome e CPF do sócio da empresa individual na certidão de crédito decorrente da ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Requer a reforma da sentença para determinar a expedição de crédito constando como devedores, tanto a pessoa jurídica individual, como o empresário/pessoa física (ID 21045993).
2. A empresa individual se confunde com o próprio empresário (pessoa física). Isso porque, inexiste distinção definida entre os bens particulares do empresário e os bens afetados à pessoa jurídica individual. Com efeito, a pessoa física responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa. Portanto, inexiste óbice para inclusão do empresário (pessoa física) na certidão de crédito decorrente da ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença movida contra a pessoa jurídica.
3. Nesses termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO. LEGITIMIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O empresário individual é a própria pessoa física que exerce a atividade empresarial, constituída na forma de pessoa jurídica para fins fiscais, de modo que a responsabilidade do instituidor é solidária e ilimitada, já que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física se confundem.
2. Sendo o empresário individual responsável solidário com relação a todas as obrigações da empresa por ele constituída, há confusão da personalidade jurídica e natural, legitimando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de bens da pessoa física.
3. Não estando o direcionamento da execução contra o empresário individual fundado nas hipóteses legais de desconsideração da personalize jurídica, é desnecessário a instauração do incidente de que trata o art. 133 e seguintes do CPC (precedentes do STJ e do TJDFT).
4. Agravo de instrumento provido.
(Acórdão 1149781, 07214107720188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Pelas razões expostas a reforma parcial da sentença para deferir a inclusão do CPF do sócio da empresa individual executada na certidão de crédito, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença parcialmente reformada para deferir a inclusão do CNPJ da empresa individual devedora e o CPF de seu sócio na certidão de crédito a ser expedida em favor do autor/exequente.
7. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.